Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712385-49.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA APELADO: ANA MARIA RODRIGUES GOMES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Claudeci Xavier de Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, na qual 1) indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por Claudeci Xavier de Miranda, 2) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de obrigação de fazer, reparação por danos materiais e baixa dos protestos, 3) condenou Claudeci Xavier de Miranda ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais e 4) condenou Claudeci Xavier de Miranda ao pagamento das custas e honorários de sucumbência (id 73866804). Claudeci Xavier de Miranda interpôs apelação. Sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual quanto ao pedido de reparação por danos morais. No mérito, defende a inexistência de dano moral, pois o simples apontamento de débito em dívida ativa não configuraria, por si só, violação aos direitos da personalidade. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Requereu o recebimento e processamento da apelação no efeito suspensivo (id 73866808). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que o possui. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator